Tribunal: TJDFT
Processo: 0721513-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721513-42.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDA: SÔNIA MARIA DOS SANTOS LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. COMPLEMENTAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. DECADÊNCIA. NÃO RECONHECIMENTO. PRETENSÃO DE NATUREZA CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. TEMA No 943. IMPERTINÊNCIA. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ISONOMIA. AUSÊNCIA DE CUSTEIO PARA O IMPLEMENTO DO PERCENTUAL INDICADO NA SENTENÇA OU EM DESEQUILÍBRIO ATUARIAL. TESE REJEITADA. VALOR DAS CONTRIBUIÇÕES IGUAL ENTRE OS PARTICIPANTES. 1. A adesão da contratante a novo plano de benefícios, por meio de migração consentida, não obsta o ajuizamento de demanda em que se objetiva discutir a inconstitucionalidade das regras de concessão do benefício de natureza alimentar, não fulminadas pelo ato de migração. Precedente. 2. O prazo decadencial se relaciona aos direitos de natureza potestativa, ou seja, dizem respeito a direitos que podem ser exercidos independentemente da vontade da contraparte. Assim, a pretensão de condenação da ré ao pagamento de diferenças referentes à complementação de aposentadoria está sujeita ao prazo prescricional, e não decadencial. 3. A relação existente entre a autora e a FUNCEF é de trato sucessivo, de modo que a pretensão de revisão de aposentadoria complementar renova-se mês a mês, pois cada vez que o beneficiário recebe valor inferior ao efetivamente devido ocorre lesão ao seu direito. Dessa forma, não houve a prescrição do fundo de direito, consoante o Enunciado no 85, da Súmula do STJ. 4. O prazo prescricional aplicável é o quinquenal, previsto no art. 75, da LC n.o 109/01, conforme entendimento do colendo STJ, consubstanciado nos Enunciados no 291 e no 427, de sua Súmula. Contudo, considerando que a pretensão da parte autora refere-se exclusivamente ao retroativo dos últimos cinco (5) anos, não há que se falar em prescrição. 5. A tese firmada pelo colendo STJ, ao julgar o REsp. no 1.551.488 (Tema no 943), diz respeito à aplicação do índice de correção monetária no pleito de revisão da reserva de poupança ou benefício, bem como sobre a anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem. Se não é essa a questão discutida nos autos, não se pode aplicar tal tese ao caso. 6. A ausência de isonomia entre homens e mulheres, sem qualquer justificativa plausível, não é admitida pelo ordenamento jurídico. Portanto, impõe-se reconhecer o acerto da sentença resistida ao assegurar à autora o mesmo percentual de suplementação incidente sobre o valor do salário de benefício pago aos homens. Precedentes. Além disso, não se pode falar em ausência de custeio para o implemento do percentual indicado na sentença ou em desequilíbrio atuarial, já que a contribuição para o custeio do benefício é a mesma entre os participantes. 7. Não se pode determinar que ao patrocinador, que repasse qualquer montante à requerida, tendo em vista que a referida instituição financeira não integra a lide, de modo que não lhe pode ser imposta tal obrigação. Além disso, conforme salientado anteriormente, o valor das contribuições entre homens e mulheres é o mesmo, de modo que não há que se falar em repasse de valores pela autora nem pelo patrocinador à fundação requerida. 8. Apelo não provido. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigo 178, inciso II, do CC, sustentando que se trata de ação que objetiva o pagamento de prestações decorrentes da alteração da regra firmada em negócio jurídico próprio, com reflexo no cálculo do benefício inicial, de modo que deve ser reconhecida a decadência do direito pleiteado, porquanto a parte contrária não exerceu, no prazo legal de quatro anos, o seu direito potestativo de desconstituir o negócio celebrado, tendo ajuizado ação quase vinte e um anos após a celebração do pacto. Discorre sobre o RESP 1.201.529/RS, afetado e julgado pelo rito dos recursos repetitivos. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ; b) artigo 840 do CC, afirmando que a recorrida migrou para o plano REG/REPLAN no ano de 2006, oportunidade em que foram firmados outros termos entre as partes, de modo que por livre vontade houve renúncia às regras do plano anterior. Pondera sobre a inaplicabilidade do Tema 452 do STF diante da migração do plano. Destaca, ainda, a tese firmada no tema 943 do STJ. Indica, também, divergência jurisprudencial com julgado do TJ/MS; c) artigos 1.025 e 1.026, § 2o, ambos do CPC, e enunciado 98 da Súmula do STJ, insurgindo-se contra a multa fixada, ao argumento de que os embargos de declaração foram opostos para fins de correção de vícios, como da omissão e da contradição, bem como para prequestionamento da matéria, não podendo ser considerados protelatórios. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado DINO ARAÚJO DE ANDRADE, OAB/DF 20.182. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 178, inciso II, e 840, ambos do CC, e 1.025 e 1.026, § 2o, ambos do CPC, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A relação existente entre a autora e a FUNCEF é de trato sucessivo, de modo que a pretensão de revisão de aposentadoria complementar renova-se mês a mês, pois cada vez que o beneficiário recebe valor inferior ao efetivamente devido ocorre lesão ao seu direito. Dessa forma, não houve a prescrição do fundo de direito, consoante o Enunciado no 85, da Súmula do STJ. Com efeito, o prazo prescricional aplicável ao presente caso é o quinquenal, previsto no art. 75, da LC n.o 109/2001 [...] De fato, não há dúvida de que o Regulamento Básico do plano de benefícios não previa a concessão de suplementação de aposentadoria por tempo de serviço proporcional às mulheres, mas apenas para os homens, em evidente violação ao entendimento acima exposto. Diante disso, o deságio decorrente da aplicação da referida regra há que ser extirpado, assegurando-se às beneficiárias mulheres, como é o caso da apelada, proporcionalmente, o mesmo benefício devido aos homens, eis que, como demonstrado nos autos, o salário de contribuição era o mesmo para ambos os sexos. Disso sobra, ademais, a conclusão de que não há ausência de custeio para o implemento do percentual indicado na sentença ou em desequilíbrio atuarial, já que a contribuição para o custeio do benefício é a mesma entre os participantes [...] Diante dessas razões, impõe-se reconhecer o acerto da sentença resistida ao assegurar à autora o mesmo percentual de suplementação incidente sobre o valor do salário de benefício pago aos homens” (ID. 43905539). “Por fim, há de se ter como manifestamente protelatório o recurso de embargos de declaração em que a parte embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. E se os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.026, § 2o, do CPC, daí porque se há de aplicar à parte embargante multa de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa. Ante o exposto, nego provimento aos presentes embargos de declaração, impondo à parte embargante multa na forma da fundamentação ora expendida” (ID. 48416080). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). Tampouco comporta seguimento o inconformismo lastreado no apontado malferimento ao enunciado 98 da Súmula do STJ, porquanto “a teor do que dispõe a Súmula 518 desta Corte Superior, ‘para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alega da violação de enunciado de súmula’” (AgInt no AREsp n. 2.206.195/RO, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 17/8/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome do advogado DINO ARAÚJO DE ANDRADE, OAB/DF 20.182, tendo em vista convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016